Tribunal: TJBA
Processo: 8001998-51.2020.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8001998-51.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: GILVAN OLIVEIRA RODRIGUES Advogado(s): RODRIGO EDUARDO ROCHA CARDOSO PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO INCIDÊNCIA DA VEDAÇÃO LEGAL. MÁCULA INEXISTENTE NO JULGADO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. I - O recurso de embargos de declaração possui rol estrito de cabimento, servindo para aclarar, corrigir ou integrar decisão que contenha obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme previsão legal. II – Resta inequívoco que o julgado embargado, na esteira de precedentes firmados no Colendo Superior Tribunal de Justiça, foi expresso em reconhecer a não incidência da vedação legal à condenação em honorários advocatícios, inexistindo, assim, a mencionada omissão. III – Ausente o vício atribuído ao julgado, rejeitam-se os aclaratórios. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001998-51.2020.8.05.0000, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado GILVAN OLIVEIRA RODRIGUES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS ACLARATÓRIOS , nos termos do voto do relator.